Tribunal: TJSP
Processo: 2139706-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139706-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANA
LAURA HOLTZ DE ALMEIDA ROSA, é agravado UNIMED DE SOROCABA –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL “DR. MIGUEL VILLA
NOVA SOEIRO”.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2139706-66.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANA LAURA HOLTZ DE ALMEIDA ROSA
AGRAVADO: UNIMED DE SOROCABA – COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, HOSPITAL “DR. MIGUEL VILLA NOVA SOEIRO”
COMARCA: SOROCABA
JUIZ: ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
AÇÃO: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
VOTO No 29509
JUSTIÇA
GRATUITA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO
COMPROVADA – GASTOS ELEVADOS EM S.P.A. -
AUTORIDADE JUDICIÁRIA PODE E DEVE INVESTIGAR
SE A PARTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO – NECESSIDADE
NÃO RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO
IMPROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento vergastando a R. decisão de fls.
407/409, que indeferiu gratuidade, rija no argumento de que os documentos juntados
aos autos não são hábeis a comprovar a real situação financeira da Autora, até mesmo
porque a circunstância dos autos vai de encontro ao alegado, que dispendeu quantias
consideráveis com seu tratamento, cujo reembolso fora pleiteado nos autos.
Inconformada, insurge-se a Agravante sustentando que não detém condições
financeiras para o pagamento das custas processuais, suficiente a documentação
apresentada, além do que essas quantias consideráveis não foram desembolsadas pela
Recorrente, mas sim pelos seus pais, que custearam integralmente seu tratamento
médico, até a internação na clínica de emagrecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Efeito suspensivo deferido.
Recurso com processamento bastante; contraminuta a fls.
Foi o breve relato.
Com efeito, a insurgência não merece acatamento; enganam-se os que
pretendem que a mera Declaração de Pobreza haja presunção de veracidade; a Justiça no
Brasil tradicionalmente não é gratuita, e o benefício será deferido apenas aos que
comprovadamente forem necessitados. Ver a Carta Magna.
Instado a comprovar a necessidade da gratuidade processual, a Recorrente
juntou documentos que, praticamente, já existiam nos autos, sendo insuficientes para
comprovar a real situação financeira da Autora.
Assim, a r. decisão é de ser mantida, pois que aplicou corretamente o
Direito, até mesmo porque a circunstância dos autos vai de encontro ao alegado pela
Recorrente, que gastou R$-80.000,00 (oitenta mil reais) durante o período em que ficou
hospedada em SPA, nem havendo prova de custeio pelos pais, contando-se às centenas
os precedentes desta Casa Centenária que anotam de que a necessidade há que ser
provada para obter o interessado a gratuidade coisa que aqui se não verifica.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica